Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704631-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO contra a decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF proferida no cumprimento individual de sentença coletiva de no 0709213-94.2022.8.07.0018. 2. O agravante, em suma, defende a desnecessidade de comprovação de desistência dos servidores públicos substituídos nos autos da execução coletiva que tramita sob no 0030649-57.1992.8.07.0001, originária da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pois não integraram a demanda. 3. Sustenta a possibilidade de manutenção da execução referente aos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes da fase de conhecimento, na proporção de 10% sobre o valor exigido em cada cumprimento individual de sentença. 4. Aduz que não deve ser permitida a dilação do prazo previsto no art. 535 do CPC, pois o Distrito Federal já deveria ter apresentado as fichas financeiras dos agravantes por determinação proferida na ação coletiva originária, devendo ser aplicado o disposto no art. 524, §§ 3o e 5o do CPC. 5. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 43480916 e no 43480918). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que o título judicial foi formado. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. O agravante não demonstrou que houve autorização da assembleia para que o destaque dos honorários advocatícios pudesse ocorrer nos cumprimentos individuais de sentença, por parte de cada um dos filiados, tampouco para os casos em que a representação processual no cumprimento individual de sentença ocorra por outro profissional que não integra a sociedade de advogados que representa o recorrente. 11. O crédito dos advogados decorre de sua atuação em favor de todos os substituídos processuais simultaneamente, de modo que seus honorários correspondem a esses atos, que se relacionam com o total da condenação e não com os créditos individuais de cada um dos substituídos, motivo pelo qual devem ser pleiteados nos autos respectivos, conforme ponderado na decisão recorrida. 12. Reconhecer a possibilidade de que os honorários advocatícios referentes à fase de conhecimento da ação coletiva podem ser executados em cada cumprimento individual de sentença violaria a norma do art. 100, § 8o da Constituição Federal. 13. Ao julgar o Tema no 1142, o STF reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria e fixou a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o §8o do artigo 100 da Constituição Federal”. 14. Permitir o fracionamento da execução dos honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento da ação coletiva representaria uma subversão do sistema de pagamentos por precatórios determinado constitucionalmente à Fazenda Pública. 15. Não há possibilidade de serem incluídos no cumprimento de sentença os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento, pois cabe ao advogado que patrocinou a ação coletiva pleitear, no Juízo que julgou a demanda, a referida verba honorária. Precedente: Acórdão no 1312194, 07122956120208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Como foram ajuizados vários cumprimentos de sentença individuais com base nesse mesmo título judicial (ação coletiva), haveria risco de o ente público pagar verba sucumbencial superior à efetivamente devida. 17. A providência exigida na decisão, para que os substituídos demonstrem que desistiram ou não participaram do cumprimento de sentença coletivo tem o intuito de evitar a prática desnecessária de atos processuais e a duplicidade de demandas com o mesmo objeto. Logo, não se trata de medida que repasse ao agravante ônus demasiado. 18. O mesmo ocorre com a concessão de prazo para que o Distrito Federal apresente as fichas financeiras dos servidores públicos interessados na execução do título judicial, pois são documentos indispensáveis à apuração e à individualização dos valores efetivamente devidos. 19. Como consequência, constata-se que essa medida decorre do Poder Geral de Cautela, observa os princípios da cooperação e da boa-fé processual, com o intuito de contribuir para a celeridade, economia e efetividade da prestação jurisdicional. 20. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 21. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 7a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 14 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO